Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA PARTE TRASEIRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE ABALROA O VEÍCULO QUE SEGUE À SUA FRENTE. CULPA CONCORRENTE NÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PACTUAÇÃO DE PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA COM BASE NO VALOR DA FRANQUIA DO SEGURO. QUANTUM INDENIZATÓRIO BASEADO NO MENOR ORÇAMENTO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO.
1. O artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que deverá o condutor guardar, entre o veículo por ele conduzido e os demais, distância de segurança lateral e frontal, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, ainda, a velocidade, as condições do local, da circulação e do automóvel, e, ainda, as condições climáticas.
1.1. Na hipótese de colisão traseira, há presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide com o automóvel que segue à sua frente, passível de ser elidida apenas mediante a apresentação de robusto acervo probatório em sentido contrário. Precedentes.
2. Meras alegações no sentido de que o condutor do veículo que seguia à frente empreendera manobra arriscada; de que teria deixado de indicar por meio de sinalização adequada a mudança de faixa; ou de que estaria usando o aparelho celular no momento do acidente, não são suficientes para afastar a responsabilidade dos apelantes pela reparação de danos, quando observado que o acervo probatório produzido nos autos não se mostra suficiente para demonstrar os fatos alegados.
3. De acordo com o artigo 944 do Código Civil, [a] indenização mede-se pela extensão do dano.
4. Observado, dos elementos de prova produzidos nos autos, que o valor arbitrado a título de indenização por danos materiais corresponde aos custos com os reparos das avarias causadas ao veículo do autor, apontados no menor orçamento apresentado, não há razão para que o quantum indenizatório seja reduzido para o valor da franquia do seguro do automóvel abalroado, com base na tese, não comprovada, de que as partes teriam convencionado esta forma de ressarcimentos dos prejuízos.
5. Apelação cível conhecida e não provida.